Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE 1% ATÉ JULHO DE 2001.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, no regime dos recursos repetitivos, na condenação judicial referente a servidores e empregados públicos incidem juros de mora de 1% ao mês até julho de 2001.
II. Recurso conhecido e provido.